Tribunal: STF
Processo: ARE 1514279
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 1°, INCISOS I e II, DA LEI N° 8.137/90 C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. DENÚNCIA GENÉRICA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA AO ART. 384 DO CPP. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. DISCUSSÃO QUE REFOGE AO ÂMBITO PENAL. MÉRITO. TIPICIDADE DA CONDUTA, AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. PRESCINDIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DO DOLO GENÉRICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA RATIFICADA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    1. É cediço que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, no sentido de que “a prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual inépcia da denúncia” (REsp 1.370.568/DF, ReL Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017). 2. Diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, não subsiste interesse recursal na declaração da nulidade por eventual inobservância do procedimento descrito no art. 384 do CPP, haja vista a falta de utilidade de tal provimento, sobretudo porque, no âmbito do Processo Penal, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes {princípio pas de nullité sans grief).



    2. A seara penal não é a via adequada para a discussão acerca da materialização, ou não, da hipótese de incidência tributária, cuja análise deve ser reservada à esfera cível. Precedentes.



    3. Em se tratando de crimes contra a ordem tributária, aplica-se a teoria do domínio do fato. É autor do delito aquele que detém o domínio da conduta, ou seja, o domínio final da ação, aquele que decide se o fato delituoso vai acontecer ou não. Não há como responsabilizar o ora apelado pela sonegação tributária se não comprovado que tinha poderes para decidir sobre o recolhimento, ou não, dos tributos. 



    4. Além da materialidade delitiva encartada nos inúmeros documentos juntados no procedimento inquisitorial (autos de infração, Relatórios de Débitos Consolidados, etc), a autoria da apelante restou plenamente demonstrada por meio das provas encartadas no âmbito do procedimento administrativo fiscal, seja pela prova oral colhida durante a instrução criminal, comprovando-se sua vontade livre e consciente (dolo genérico) em praticar a conduta ilícita descrita nos incisos I e II do art. 1 o da Lei n° 8.137/90, uma vez que, na condição de responsável pela administração da pessoa jurídica contribuinte, deixou de registrar documentos fiscais de compra de bens, resultando na supressão de ICMS devido ao Estado do Maranhão.



    5. Para a configuração do crime inserto no art. 1 o da Lei n° 8.137/90, é prescindível a demonstração do dolo específico, conforme assentado no âmbito do colendo STJ, bastando tão somente o dolo genérico, consubstanciado na vontade livre e consciente de omitir-se de praticar dever previsto em lei.



    6. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a exasperação da pena pela continuidade delitiva será determinada, essencialmente, pelo número de infrações penais praticadas, no intervalo compreendido entre 1/6 a 2/3. Para tanto, deve-se aplicar 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.



    7. Deve ser rejeitada a pretensão de redução da pena pecuniária imposta pela magistrada sentenciante, dosada em 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário-mínimo, que se revela compatível com a capacidade financeira do apelante, que é sócio majoritário de pessoa jurídica que, segundo consta dos autos, celebrou contrato milionário com a Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão.



    8. Apelo parcialmente conhecido e desprovido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XLVI e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791292 e o Recurso Extraordinário nº 1055941 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339 e 990, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 339: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010, e



    b) quanto ao Tema nº 990: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 30/03/2021.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente